Tribunal: STF
Processo: RE 1154120
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA EM FACE DA TRANSPORTADORA TRANSPORTE AÉREO DE MERCADORIAS - INDENIZAÇÃO T ARIFADA
    I - Inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia, datada de 1929. Por mais que tal convenção tenha sido ratificada pelo Brasil, é assente na jurisprudência pátria, inclusive no STJ, que não deve ser aplicada, diante da reparação integral prevista não apenas no Código de Defesa do Consumidor, mas também no próprio Código Civil em vigor. Afinal, a indenização se mede pela extensão do dano e não pelos parâmetros fornecidos por um tabelamento de mais de cem anos atrás, que em nada se coaduna com os princípios de direito interno. Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de mercadoria subordina-se ao princípio da ampla reparação;
    2 - A transportadora assume uma obrigação de resultado, qual seja, de entregar a mercadoria incólume ao seu destinatário. Assim, ela responde por qualquer extravio ou dano sofrido pelo produto durante o transporte. Comprovando a seguradora o valor das mercadorias transportadas e o fato de que foram extraviadas ou avariadas, demonstrando-se, ainda, a quitação da indenização junto ao segurado, é possível e razoável o ajuizamento de ação regressiva contra a transportadora, causadora do dano.
    RECURSO IMPROVIDO” (pág. 177 do documento eletrônico 1). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Lei Maior, alega-se, em suma, ofensa ao art. 178 da mesma Carta.
    Em 13/9/2018, neguei seguimento ao presente recurso extraordinário sob o fundamento de que, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice na Súmula 279/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa (documento eletrônico 5). Dessa decisão foi interposto agravo regimental pela American Airlines Inc (documento eletrônico 6).
    Em 9/4/2019, a Segunda Turma do STF deu provimento ao agravo regimental para que o recurso extraordinário fosse adequadamente aparelhado e examinado, desde que ultrapassadas todas as barreiras de conhecimento. Eis a ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA. LIMITAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICAÇÃO DO ART. 178 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE DÁ PROVIMENTO.
    I – Agravo regimental provido para que o recurso extraordinário seja adequadamente aparelhado e examinado, se ultrapassadas todas as barreiras de conhecimento.
    II – Agravo regimental a que se dá provimento” (documento eletrônico 17).
    Os autos vieram-me conclusos, sendo que, em 5/11/2019, foram enviados à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (documento eletrônico 19).
    É o relatório necessário.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque o dispositivo constitucional suscitado pela recorrente não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator